Tribunal: TJSP
Processo: 1006462-28.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA– Acidente de trânsito ocasionado por existência de animal na pista. Responsabilidade objetiva da concessionária. Art. 37, § 6o, CF. Danos materiais suportados pela seguradora requerente. Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado contra o responsável pelo dano. Dever de ressarcimento pela concessionária requerida. Manutenção da sentença de primeiro grau. Recurso não provido.